Tribunal: TJMT
Processo: 1014776-44.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1014776-44.2019.8.11.0000 – OPOSTOS NO MANDADO DE SEGURANÇA N.1014776-44.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADA: PRISCILA DAHER RUSSO DIAS CARNOT
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 28714460), que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014776-44.2019.8.11.0000, acolheu o agravo regimental interposto por Priscila Daher Russo Dias Carnot, deferiu o pedido liminar para determinar que o Governador do estado de Mato Grosso, nomeie a Impetrante no prazo de 10 (dez) dias, no cargo de Professora – Nível Superior – Engenharia Civil, município de Sinop.
Compulsando os autos, observa-se na certidão constante do ID n. 688334987, que foi certificado a intempestividade do recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, in verbis: Certifico que o Recurso de Embargos de Declaração de Id. 41784473 foi interposto intempestivamente.
Desse modo, determinei a intimação do Embargante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse sobre a tempestividade do Recurso por Ele interposto, tendo em vista a certidão (ID no 68833498).
Em cumprimento à determinação, acostou aos autos petição de ID n. 88042970, afirmando que os embargos foram opostos dentro do prazo legal, ao argumento que a intimação do Estado de Mato Grosso ocorreu em 8/5/2020, e o recurso foi interposto no mesmo dia.
É o relatório.
Decido.
Pois bem.
O art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil permite que o Relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, quando o seu exame esteja prejudicado ou quando a parte não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
No caso dos autos, o exame detido dos requisitos de admissibilidade do presente Embargos de Declaração termina por inviabilizar o seu prosseguimento, ante sua extemporaneidade.
Isso porque, o prazo para a interposição de recurso é de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 1.023, do CPC, in verbis: Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
Entretanto, quando se tratar da Fazenda Pública, o prazo será contado em dobro para todas as manifestações processual, a qual terá início a partir da intimação pessoal, conforme prevê o artigo 183, do CPC:
Art. 183 - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.
In casu, os Embargos de Declaração foram opostos em 8-5-2020 (ID n. 41784473), contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 28714460, que, acolheu o agravo regimental interposto por Priscila Daher Russo Dias Carnot, por conseguinte deferiu o pedido liminar para determinar que o Governador do estado de Mato Grosso, nomeie a Impetrante no prazo de 10 (dez) dias, no cargo de Professora – Nível Superior – Engenharia Civil, município de Sinop.
Constata-se, ainda, que o Estado de Mato Grosso foi intimado pessoalmente do referido decisum em 18-12-2019, conforme se verifica da certidão do Sr. Oficial de Justiça – Laurence Campos Assaoka, constante do ID n. 28799474- Pág. 1.
Assim, a contagem do prazo recursal de dez dias (computados somente os dias úteis – artigo 219 do CPC), teve início em 21-1-2020, expirando em 3-2-2020, todavia, o recurso foi protocolado somente em 8-5-2020, logo, intempestivos, condição que pode ser conferida também pelo exame da certidão constante do ID n. 688334987.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — FAZENDA PÚBLICA — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE DEZ (10) DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.
São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Embargos não conhecidos.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10130754820198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/6/2020). [Destaquei]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - OMISSÃO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTEMPESTIVIDADE - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.
2.Aclaratórios não conhecidos.
(TJ-MT - ED: 00509804120188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 2/10/2018). [Destaquei]
Diante do exposto, pelas razões apontadas, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista sua intempestividade.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora